Tribunal: TJMT
Processo: 1030106-42.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030106-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), ALGODOEIRA VALE DO TARTARUGA LTDA - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), THIAGO ELIAS TELES - CPF: 414.407.958-94 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 397.175.968-83 (ADVOGADO), TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pelo GRUPO PICININ, formado pela ALGODOEIRA VALE DO TARTARUGA LTDA, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele mesmo interposto, mantendo inalterada a decisão de origem que majorou os honorários do administrador judicial.

Na ocasião, a parte embargante aduz que o acórdão censurado é contraditório,
uma vez que a

remuneração do Administrador Judicial
foi fixada
em patamar totalmente desconexo
com a realidade

d
o mercado.

Discorre que a remuneração do Administrador Judicial, na forma fixada e mantida por esta instância recursal,
impôs
obrigação excessivamente onerosa, desproporcional, que
causará
impactos no fluxo de caixa e
na
saúde financeira da
recuperanda
,
em prejuízo, inclusive, do
pagamento dos credores concursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

Naquela oportunidade, f
icou
registrado

que os honorários do Administrador Judicial se encontram dentro dos percentuais previstos em lei, em valor condizente com a capacidade de pagamento da empresa embargante.

A propósito, vale repisar o que foi registrado no acórdão, ora
embargado
:

Na espécie, infere-se dos autos que ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo de origem fixou a remuneração do administrador judicial em 0,6% do passivo inicialmente indicado de R$ 239.777.031,48 (duzentos e trinta e nove milhões setecentos e setenta e sete mil trinta e um reais e quarenta e oito centavos).

Assim, ainda que o passivo da parte agravante tenha sido significativamente reduzido ao longo do trâmite processual, no caso, para o patamar de R$ 104.671.381,66 (cento e quatro milhões seiscentos e setenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), não há nada que recomende a redução da verba honorária, uma vez que, mesmo que considerada a majoração de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a remuneração total do administrador judicial ainda não soma mais do que 2,2% do crédito recuperando, bem aquém, portanto, do limite máximo de 5% previsto em lei.

Nesse contexto, também não há como cogitar da incapacidade de pagamento da
recuperanda
ou da incompatibilidade da verba honorária com o múnus a ser desenvolvido pelo administrador judicial.

É que, seja pelo longo lapso de tempo pelo qual se arrasta o processo de recuperação judicial, seja pelos 30 meses pelos quais a complementação da verba honorária foi distribuída, a remuneração do administrador judicial traduz até ônus mínimo, especialmente quando considerado que, apesar de envolver um grupo econômico de grande porte, o patamar alcançado mais se aproxima dos padrões praticados em recuperações judiciais de microempresas e empresas de pequeno porte.

Ademais, quanto a suposta contradição do julgado, verifica-se que a tese recursal da parte embargante se assenta no valor da remuneração do Administrador Judicial da recuperação judicial do Grupo OAS, perante o Poder Judiciário no Estado de São Paulo
, o qual, seria proporcionalmente inferior ao que foi fixado nos autos de origem.

A pretens
a
comparação entre um e outro processo de recuperação judicial, envolvendo empresas com atuação em atividade econômica diversa, em outro Estado da Federação, não se mostra cabível
, na medida em que,
em última análise, reduziria a norma que regulamenta os honorários do Administrador Judicial (§ 5º do artigo 24 da Lei n. 11.101/2005),
a uma
mera sugestão.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024